Tribunal: TJMT
Processo: 1026374-32.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026374-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA - CPF: 691.274.411-72 (EMBARGADO), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 958.910.991-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA JULIO - CPF: 690.871.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILLERME FROEHNER - CPF: 043.042.409-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA - CPF: 691.274.411-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. G. D. C. A. - CPF: 098.057.981-35 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá contra acórdão que havia dado provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, sem, contudo, tratar da redistribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há erro material no dispositivo do acórdão, ao constar provimento integral do recurso quando o correto seria provimento parcial; e (ii) saber se a reforma parcial da sentença, afastando apenas os danos morais, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material no dispositivo, pois a fundamentação demonstrou que o provimento foi apenas parcial, limitando-se ao afastamento da indenização por danos morais, mantendo-se a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar.

4. Reconhecida omissão quanto à redistribuição da sucumbência, uma vez que a rejeição integral do pedido de dano moral e a manutenção da obrigação de fazer configuram sucumbência recíproca.

5. Aplica-se a orientação jurisprudencial de que, havendo acolhimento parcial dos pedidos cumulados, impõe-se o rateio igualitário das custas e dos honorários advocatícios, vedada a compensação.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir erro material e suprir a omissão quanto à distribuição da sucumbência, determinando que cada parte arque com 50% das custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, observada a assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

“1. O acolhimento parcial do recurso de apelação configura sucumbência recíproca, impondo a redistribuição dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. 2. A omissão quanto à sucumbência deve ser suprida de ofício em sede de embargos de declaração. 3. O erro material pode ser corrigido em qualquer tempo, inclusive por meio dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais. (cf. Id. nº 301008885).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto à inversão do ônus sucumbencial, sustentando que, tendo sido provido integralmente o recurso de apelação no que tange aos danos morais, deveria ter havido expressa condenação da parte embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. (cf. Id. nº 303125884).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja sanada a omissão apontada, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais em favor da embargante.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado. (cf. Id. nº 305650394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo acolhimento dos embargos de declaração. (cf. Id. nº 310895886).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. (cf. Id. nº 303125884)

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o suprimento de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida, conforme passo a analisar.

Primeiramente, reconheço de ofício a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado.

Embora a fundamentação tenha sido integralmente direcionada à análise da questão dos danos morais, o dispositivo mencionou genericamente o "provimento do recurso", quando o correto seria especificar que o provimento foi parcial, limitado exclusivamente ao afastamento da condenação por danos morais.

Com efeito, a análise pormenorizada dos fundamentos do acórdão demonstra claramente que em momento algum se questionou a obrigatoriedade do custeio do tratamento multidisciplinar pelo método Bobath, tendo a controvérsia se limitado à configuração ou não de danos morais decorrentes da negativa inicial.

A fundamentação do acórdão foi expressa ao reconhecer que, à época da negativa (2020), havia dúvida razoável sobre a obrigatoriedade da cobertura, razão pela qual não se configurou ato ilícito gerador de danos morais. Contudo, essa mesma fundamentação não autoriza a conclusão de que o custeio do tratamento deveria ser afastado, especialmente considerando que a evolução normativa posterior (RN 539/2022) consolidou o entendimento sobre a obrigatoriedade da cobertura e que a interrupção do tratamento causaria prejuízo irreparável ao menor.

Dessa forma, corrijo o erro material para que conste expressamente que foi dado provimento parcial ao recurso de apelação, exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se íntegra a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar.

Em relação à alegada omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, a questão merece acolhimento pelos fundamentos que passo a expor.

A embargante expressamente requereu nas razões de apelação a inversão da sucumbência, conforme se verifica no item "c" dos pedidos recursais. Todavia, o acórdão embargado silenciou completamente sobre este pedido específico, limitando-se a afastar a condenação por danos morais sem abordar a redistribuição dos encargos sucumbenciais.

Evidente que no presente caso não houve reforma integral da sentença, mas apenas parcial, limitada ao afastamento dos danos morais, mantendo-se a condenação principal relativa ao custeio do tratamento.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual
"havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022). Igualmente, no caso dos autos, tendo sido mantida a condenação à obrigação de fazer (custeio do tratamento) e afastada apenas a condenação por danos morais, configura-se hipótese de sucumbência recíproca.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Omissão Quanto À Distribuição Dos Ônus Sucumbenciais. Reforma Parcial Do Julgado. Reconhecimento De Sucumbência Recíproca. Acolhimento Com Efeitos Modificativos.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, afastou a condenação por dano moral e manteve a condenação por danos materiais, sem redistribuir os ônus sucumbenciais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reforma parcial do julgado, com a improcedência de um dos pedidos cumulados, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, caracterizando sucumbência recíproca.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O valor da indenização foi fixado de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, evidenciando que o montante ultrapassou R$ 90.000,00, não havendo omissão quanto ao critério de apuração.

5. Houve omissão do acórdão embargado quanto à redistribuição da sucumbência, pois a rejeição integral do pedido de dano moral e o acolhimento do pedido de dano material configuram sucumbência recíproca.

6. Inaplicabilidade do art. 86, p.u., do CPC e da Súmula 326/STJ, por não se tratar de sucumbência mínima ou de mera redução do valor da indenização por dano moral, mas de improcedência total deste pedido.

7. Necessidade de rateio igualitário das custas e honorários advocatícios, vedada a compensação, mantido o percentual fixado na sentença.

IV. dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o rateio das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A omissão do acórdão quanto à distribuição da sucumbência deve ser suprida de ofício. 2. A reforma parcial do julgado, com acolhimento de apenas um dos pedidos cumulados, caracteriza sucumbência recíproca, impondo o rateio proporcional das custas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC.”

(...) (N.U 1005930-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Importante destacar que não se aplica ao caso a hipótese do art. 86, parágrafo único, do CPC e da Súmula 326/STJ, por não se tratar de sucumbência mínima ou de mera redução do valor da indenização por dano moral, mas de improcedência total deste pedido, mantendo-se integralmente a obrigação principal de custeio do tratamento.

Importante consignar, no que se refere aos honorários sucumbenciais, que a base de cálculo dos honorários foi alterada do proveito econômico para o valor da causa considerando que, afastada a condenação por danos morais e mantida apenas a obrigação de custeio de tratamento contínuo, torna-se impossível aferir com precisão o montante econômico da condenação, aplicando-se subsidiariamente o valor atualizado da causa como parâmetro.

Inobstante os embargos interpostos se fundamentarem em vícios efetivamente existentes na decisão embargada, não há motivos para aplicar qualquer penalidade, pois sua interposição consistiu no legítimo exercício do direito subjetivo da embargante, sem qualquer intuito protelatório ou manifestação de má-fé processual.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para: (i) corrigir, de ofício, erro material no dispositivo, esclarecendo que foi dado provimento parcial ao recurso de apelação, exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se íntegra a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar; e (ii) suprir a omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos, rateando-se as custas processuais meio a meio, observadas as condições da assistência judiciária gratuita.

Assim onde lê-se:

“Dessa forma,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação por danos morais, ante a ausência de demonstração de efetivo abalo psíquico que supere o mero dissabor inerente à discussão contratual.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento do Recurso”.

Passa-se a ler:

“Dessa forma,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, ante a ausência de demonstração de efetivo abalo psíquico que supere o mero dissabor inerente à discussão contratual, mantendo-se íntegra a condenação ao custeio do tratamento multidisciplinar.

Configurada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observadas as condições da assistência judiciária gratuita deferida ao embargado (cf. Id. nº 275325859)”

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025